Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PROVA INSUFICIENTE. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Presentes fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a ensejar a reforma da sentença, o recurso conta com regularidade formal, o que possibilita o seu conhecimento, afastando a alegada falta de dialeticidade.
2. A juntada de documento em sede recursal só é admissível se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, segundo o disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
3. Sendo incontroverso o pagamento, o pedido declaratório de inexigibilidade da dívida deve ser acolhido.
4. No caso concreto, não se afere que a inscrição/permanência do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do BACEN seja indevida.
5. Apelação conhecida e provida parcialmente. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Unânime.